Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de revisão de alimentos. Pretensão advinda do alimentando. Maioridade civil alcançada no transcurso da lide. Migração da obrigação do poder familiar para o dever de solidariedade recíproca entre os parentes. Pensionamento do filho capaz. Obrigação condicionada à comprovação das necessidades e incapacidade laborativa. Formação acadêmica em curso. Fato incontroverso. Alimentante. Empresário e Profissional autônomo. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Inocorrência. Elementos probatórios indicativos de renda considerável. Capacidade financeira substancial. Verificação. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Redução. Balanceamento necessário. Desconformidade com a capacidade contributiva apurada e com as necessidades evidenciadas pelo alimentando. Prestação superior à inteireza das despesas mensais indicadas. Contribuição para o sustento da prole comum. Incumbência de ambos os genitores. Minoração da obrigação alimentícia. Imperiosidade. Documentos novos. Apresentação após a sentença. Consideração em parte. Viabilidade. Elemento material específico. Extemporaneidade. Consideração. Inviabilidade (CPC, art. 435). Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo genitor em face de sentença que, resolvendo a ação de revisão de alimentos manejada por filho cuja maioridade civil alcançara no transcurso da lide, julgara procedente o pedido revisional deduzido, majorando a prestação alimentícia originalmente fixada para patamar reputado condizente com a atual capacidade financeira ostentada pelo alimentante.
II. Objeto em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da pertinência de ser minorada a verba alimentar debitada ao alimentante para coeficiente aquém do originariamente revisto, ao estofo de que não fora devidamente sopesada sua capacidade financeira em arcar com a obrigação modulada, imputando-lhe encargo injustificado, em inobservância do binômio possibilidades-necessidades, da responsabilidade contributiva afetada à genitora do alimentando e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que pautam a mensuração do pensionamento devido.
III. Razões de decidir
3. Consoante o que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior da documentação não se fez possível por não ser conhecida, acessível ou previamente disponibilizada, contanto que devidamente justificado o motivo, o que legitima que, enquadrando-se uma parte da documentação externalizada após a prolação da sentença como nova, seja conhecida e valorada em ponderação com os demais elementos probatórios subsistentes nos autos, como forma de preservação do devido processo legal e dos institutos que o integram, mormente porque oportunizado o contraditório à parte adversa.
4. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
5. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade do alimentante e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de profissional autônomo, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social.
6. O alcance da maioridade civil pelo alimentando não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de o beneficiário contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência.
7. Apreendida a migração da obrigação alimentar oriunda do poder familiar para a obrigação advinda do dever de solidariedade recíproca que enlaça os parentes em razão do advento da maioridade do alimentando, e evidenciado que, conquanto tenha alcançado a capacidade civil, sua formação acadêmica está em curso, necessitando do concurso financeiro do ascendente por ainda não deter condições financeiras e profissionais de se manter sem a contribuição que lhe é fomentada, ressoa legitima a revisão da obrigação alimentícia afeta ao genitor.
8. As necessidades materiais do filho que, embora maior, se encontra com a formação acadêmica em curso são incontroversas, sendo passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do alimentando sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo obrigado, considerando-se, inclusive, que ambos os genitores devem contribuir para o sustento da prole comum.
9. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente e medianamente o alimentante com o desenvolvimento de suas atividades empresariais e como profissional autônomo, notadamente diante da constatação de que se encontra desprovido de vínculo empregatício formal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser apreendido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se desponta passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para a subsistência do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
10. Apurado que, conquanto a verba alimentar tenha sido modulada e a majorada em razão do incremento havido na capacidade financeira do obrigado alimentar, a majoração empreendida ensejara prestação superior às necessidades consignadas pelo alimentando e em descompasso com a capacidade contributiva passível de ser precisada, o patamar originariamente revisto deve ser minorado para valor que, a par de se revelar condizente com a concorrência efetiva do genitor para o custeio das necessidades materiais do filho e de lhe assegurar padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por ambos os genitores, se divise em compasso com os parâmetros legais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a incumbência que ambos os genitores têm de proverem a subsistência da prole comum.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.